Tribunal: STF
Processo: SS 4759
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MILITAR. ACUMULAÇÃO DO CARGO MILITAR E OUTRO DE PROFESSOR. CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A suspensão encontra óbice quando o fundamento nela ventilado já foi objeto de declaração de inexistência de repercussão geral.



    II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, tampouco o alegado efeito multiplicador, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.